Tribunal: TRF3
Processo: 5004572-59.2023.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIS CARLOS HIROKI MUTA
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
560/608)

5004572-59.2023.4.03.9999

DJEN Data: 21/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA

DJEN DATA: 21/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004572-59.2023.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JOUBERT REI LOPES

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIA ANGELICA MENDONCA ROYG - MS8595-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO EM AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. CEGUEIRA UNILATERAL DESDE A INFÂNCIA. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. PROVIMENTO DO RECURSO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente pedido de concessão de auxílio-doença a segurado portador de cegueira unilateral (visão monocular) decorrente de trauma perfurante ocorrido na infância, com termo final fixado em 04/06/2024.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o autor, portador de cegueira unilateral desde a infância, faz jus ao benefício de incapacidade temporária, considerando que a perícia médica não constatou incapacidade para o trabalho.

III. Razões de decidir

3. O benefício por incapacidade temporária é indevido, pois o laudo pericial concluiu que a cegueira unilateral, embora cause perda da noção de profundidade e redução do campo visual, não incapacita para o trabalho. Ademais, o autor exerceu atividades laborais ao longo de toda a sua vida adulta, não obstante a limitação visual desde a infância, restando ausente a comprovação de incapacidade que inviabilize o exercício da atividade habitual, nos termos do artigo 59 da Lei 8.213/1991.

4. A improcedência do pedido impõe a revogação de tutela antecipada, com a aplicação do entendimento repetitivo firmado no julgamento do Tema 692/STJ a fim de assegurar a devolução de valores eventualmente recebidos por força da tutela cassada, nos próprios autos, após regular liquidação, admitido o desconto de até 30% sobre parcelas de outro benefício, afastadas as alegações de boa-fé ou de caráter alimentar dos recebimentos.

5. Pela sucumbência, o autor dever ressarcir custas e despesas processuais e pagar honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

IV. Dispositivo

6. Apelação provida.

_________

Dispositivos relevantes citados: Artigos 15, 25, I, 26, II, 42, § 2o, 45, e 59, § 1o da Lei 8.213/1991; 30, § 2o do Decreto 3.048/1999; e 98, § 3o, e 479 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5174201-02.2021.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Daldice Santana, j. 22/02/2022; e STJ, Tema 692.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004572-59.2023.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIA ANGELICA MENDONCA ROYG - MS8595-A

APELADO: JOUBERT REI LOPES

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta em ação de concessão de benefício por incapacidade.

A sentença (ID 279925593, f. 96/98) julgou procedente o pedido, para: (1) condenar o INSS ao pagamento do benefício de auxílio-doença previdenciário, desde a data do requerimento administrativo, com termo final em 04/06/2024 (6 meses da data da perícia médica); (2) conceder tutela de urgência para cumprimento da decisão judicial no prazo de 30 dias, sob pena de crime de desobediência; (3) determinar a incidência de correção monetária a partir do vencimento de cada prestação, pelo INPC, e de juros de mora a partir da citação, na forma do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, e, a partir de 09/12/2021, pela taxa SELIC; (4) condenar o INSS ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor das prestações vencidas até a sentença, nos termos da Súmula 111/STJ; e (5) reconhecer a remessa necessária nos termos do artigo 496 do CPC.

Apelou o INSS (ID 279925593, f. 109/113), pleiteando, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, sustentou que: (1) não há comprovação da incapacidade atual para o trabalho, pois a lesão que causou cegueira ocorreu na infância e não teve agravamento posterior; e (2) a sentença apontou que a lesão ocorreu em momento anterior à filiação do autor no RGPS e que não restou comprovado qualquer agravamento ou incapacidade, pelo que improcedente o pedido, cabendo estorno dos valores eventualmente pagos aos cofres públicos.

Houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Carlos Muta (Relator):

Senhores Desembargadores, preliminarmente, resta prejudicado o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação diante do exame do próprio recurso.

No mérito, a concessão de benefícios por incapacidade possui vértice constitucional, nos termos do artigo 201 da CF/1988:

“ Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:

I - cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada;

(...)”

A regência infraconstitucional da matéria estabelece que o benefício por incapacidade permanente (antiga “aposentadoria por invalidez”) é devido ao segurado que, tendo cumprido carência, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, conforme previsão dos artigos 42 e seguintes da Lei 8.213/1991:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

(...)

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

(...)

Art. 45. O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25% (vinte e cinco por cento).”

Note-se que há exceção de cobertura para lesão ou doença preexistente à filiação ao RGPS, salvo se a tal momento não configurasse circunstância incapacitante e tal condição sobrevier ao segurado por agravamento da moléstia.

Por sua vez, o benefício por incapacidade temporária (“auxílio-doença”, na terminologia anterior à EC 103/2019) é devido ao segurado que, tendo completado o período de carência, for considerado incapaz para o trabalho ou para a atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos, segundo os artigos 59 e seguintes da Lei 8.213/1991:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

(...)”

Como se observa, o auxílio por incapacidade provisória espelha a mesma exceção de cobertura prevista para o auxílio de incapacidade permanente, referente à existência de doença ou lesão previamente à filiação ao RGPS.

A carência mencionada pelas regras legais é idêntica para ambos os benefícios: 12 contribuições mensais, conforme estatuído pelo artigo 25, I, da Lei 8.213/1991. Havendo perda da qualidade de segurado, a concessão dos benefícios é assegurada se, a partir da nova filiação, o interessado contar com metade da carência em questão (6 contribuições mensais).

Ademais, há três hipóteses de isenção plena de carência: acidentes de qualquer natureza, doença profissional ou do trabalho ou acometimento por doença especificamente listada pelo Executivo como passível de dispensa de carência.

É o que dispõem os artigos 26, II, da Lei 8.213/1991 e 30, § 2o, do Decreto 3.048/1999:

Lei 8.213/1991

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”

Decreto 3.048/1999

“Art. 30. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

III - auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho e nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido de alguma das doenças ou afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Economia, atualizada a cada três anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”

§ 2o Até que seja elaborada a lista de doenças ou afecções a que se refere o inciso III do caput, independerá de carência a concessão de auxílio por incapacidade temporária e de aposentadoria por incapacidade permanente ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido por alguma das seguintes doenças:

I - tuberculose ativa;

II - hanseníase;

III - alienação mental

IV - esclerose múltipla;

V - hepatopatia grave;

VI - neoplasia maligna

VII – cegueira;

VIII - paralisia irreversível e incapacitante;

IX - cardiopatia grave;

X - doença de Parkinson;

XI - espondiloartrose anquilosante;

XII - nefropatia grave;

XIII - estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante);

XIV - síndrome da imunodeficiência adquirida (aids); ou

XV - contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada.”

Vale lembrar, finalmente, que o filiado em gozo de qualquer dos benefícios por incapacidade mantém, neste interregno, sem limite de prazo, a qualidade de segurado (artigo 15, I da Lei 8.213/1991).

Na espécie, o autor narrou que requereu administrativamente benefício por incapacidade em 24/06/2021, por impossibilidade de retorno às atividades habituais de serviços gerais braçais em suinocultura, em decorrência de cegueira irreversível no olho esquerdo (visão monocular - CID 10 54.4). Houve indeferimento do pedido, por não ter sido constatada incapacidade para o trabalho (ID 279925593, f. 25).

Para comprovar alegações, o autor acostou documento médico, atestando a cegueira irreversível em olho esquerdo secundária a trauma perfurante (CID 10 54.4), referente ao ano de 2021 (ID 279925593, f. 26).

Quanto à incapacidade, o laudo médico pericial, em 29/06/2022 (ID 279925593, f. 73/79), concluiu que "não se comprova nesta perícia invalidez para exercer a sua profissão ou mesmo outras atividades capazes de prover o seu sustento. A visão de um único olho causa perda da noção de profundidade e redução do campo visual. Porém tais déficits não incapacitam para o trabalho", com provável início da incapacidade aos 8 anos de idade.

No caso, extrai-se dos autos que o autor sofreu, ainda na infância, perfuração no olho esquerdo causada por arame, quadro que evoluiu para cegueira unilateral aos 8 anos de idade. Não obstante a limitação visual e o baixo grau de instrução, o demandante logrou exercer atividades laborais ao longo de toda a sua vida adulta.

Embora o magistrado não esteja adstrito às conclusões do laudo pericial (art. 479 do CPC), tal elemento probatório merece especial consideração, por se tratar de prova técnica elaborada por profissional de confiança do Juízo e equidistante das partes. Ademais, não sendo reconhecida incapacidade para atividade laborativa habitual, aplica-se o entendimento da Súmula 77/TNU: "O julgador não é obrigado a analisar as condições pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a sua atividade habitual."

Não comprovada incapacidade para as atividades habituais nos termos da Lei 8.213/1991, exigência essencial para a concessão pleiteada, resta prejudicada a análise dos demais requisitos como manutenção da qualidade de segurado e carência, para fins de concessão do benefício por incapacidade permanente.

Em casos que tais, assim tem decidido a Corte:

ApCiv 5174201-02.2021.4.03.9999, Rel. Des. Fed. DALDICE SANTANA, DJe 22/02/2022. “PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE LABORAL. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL ATESTADA EM LAUDO PERICIAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. - São requisitos para a concessão de benefícios por incapacidade laboral: a qualidade de segurado, a carência de 12 (doze) contribuições mensais - quando exigida, a incapacidade para o trabalho de forma permanente e insuscetível de recuperação ou de reabilitação para outra atividade que garanta a subsistência (aposentadoria por incapacidade permanente) e a incapacidade temporária (auxílio pro incapacidade temporária), bem como a demonstração de que o segurado não era portador da alegada enfermidade ao filiar-se ao Regime Geral da Previdência Social. - A ausência de incapacidade laboral total do segurado (temporária ou definitiva) atestada por meio de perícia médica judicial, afasta a possibilidade de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ou auxílio por incapacidade temporária. - Inversão da sucumbência. Condenação da parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários de advogado, arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, majorados em razão da fase recursal, conforme critérios do artigo 85, §§ 1o, 2o, 3o, I, e 4o, III, do Código de Processo Civil, suspensa, porém, a exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3o, do mesmo diploma processual, por tratar-se de beneficiária da justiça gratuita. - Apelação provida.”

A improcedência do pedido impõe a revogação de tutela antecipada, com a aplicação do entendimento repetitivo firmado no julgamento do Tema 692/STJ a fim de assegurar a devolução de valores eventualmente recebidos por força da tutela cassada, nos próprios autos, após regular liquidação, admitido o desconto de até 30% sobre parcelas de outro benefício, afastadas as alegações de boa-fé ou de caráter alimentar dos recebimentos.

Pela sucumbência, cabe ao autor arcar com o ressarcimento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a previsão do artigo 98, § 3o, do CPC.

Ante o exposto, dou provimento à apelação, para reformar a sentença nos termos supracitados.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO EM AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. CEGUEIRA UNILATERAL DESDE A INFÂNCIA. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. PROVIMENTO DO RECURSO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente pedido de concessão de auxílio-doença a segurado portador de cegueira unilateral (visão monocular) decorrente de trauma perfurante ocorrido na infância, com termo final fixado em 04/06/2024.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o autor, portador de cegueira unilateral desde a infância, faz jus ao benefício de incapacidade temporária, considerando que a perícia médica não constatou incapacidade para o trabalho.

III. Razões de decidir

3. O benefício por incapacidade temporária é indevido, pois o laudo pericial concluiu que a cegueira unilateral, embora cause perda da noção de profundidade e redução do campo visual, não incapacita para o trabalho. Ademais, o autor exerceu atividades laborais ao longo de toda a sua vida adulta, não obstante a limitação visual desde a infância, restando ausente a comprovação de incapacidade que inviabilize o exercício da atividade habitual, nos termos do artigo 59 da Lei 8.213/1991.

4. A improcedência do pedido impõe a revogação de tutela antecipada, com a aplicação do entendimento repetitivo firmado no julgamento do Tema 692/STJ a fim de assegurar a devolução de valores eventualmente recebidos por força da tutela cassada, nos próprios autos, após regular liquidação, admitido o desconto de até 30% sobre parcelas de outro benefício, afastadas as alegações de boa-fé ou de caráter alimentar dos recebimentos.

5. Pela sucumbência, o autor dever ressarcir custas e despesas processuais e pagar honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

IV. Dispositivo

6. Apelação provida.

_________

Dispositivos relevantes citados: Artigos 15, 25, I, 26, II, 42, § 2o, 45, e 59, § 1o da Lei 8.213/1991; 30, § 2o do Decreto 3.048/1999; e 98, § 3o, e 479 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5174201-02.2021.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Daldice Santana, j. 22/02/2022; e STJ, Tema 692.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal CARLOS MUTA (Relator). Votaram o Desembargador Federal JEAN MARCOS e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS MUTA

Relator do Acórdão